Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PREPARO. PAGAMENTO TARDIO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
1. Quando no ato de interposição do recurso não houver recolhimento do preparo, intimar-se-á o recorrente para pagamento em dobro (CPC, art. 1007, § 4o). A ausência de recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso e o seu não conhecimento.
2. Ausente a excepcionalidade que justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade (CPC, art. 85, § 8o), a fixação da verba honorária com base no valor da causa é medida que se impõe (CPC, art. 85, § 3o, I).
3. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e provido.